Tribunal: STF
Processo: RHC 218675
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 724.566/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador relator).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Na sequência, a Quinta Turma não conheceu do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPUTAÇÃO DE FALTA GRAVE. TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SÚMULA DO 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Registre-se que, “para efeitos processuais, o subscritor da peça assinada e enviada eletronicamente deverá ter procuração nos autos, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro advogado, ou que venha a constar, fisicamente, da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração nos autos (AgRg no REsp 1404615/AL, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/08/2015)” (AgRg no REsp n. 1.716.505/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/5/2018). Portanto, “’O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica" (art. 2.º), devendo o titular do certificado digital, necessariamente, possuir procuração nos autos, sob pena de reputar-se inexistente o recurso por ele apresentado’ (AgRg no RHC n. 104.766/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/3/2019)” (AgRg no AREsp n. 1.735.819/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 17/12/2020). 



    II - Saliente-se que, “embora se considere que na impetração do writ não se exija a produção de instrumento de mandato, uma vez que qualquer um do povo pode se valer do remédio heroico, tal faculdade não se estende à interposição de eventual recurso, sob pena de tê-lo por inexistente, de acordo com o enunciado da Súmula n. 115 desta Corte Superior: ‘Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’” (RCD no AgRg no HC n. 423.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/9/2018). 



    III – In casu, após a intimação da parte recorrente para que no prazo de 05 (cinco) dias acostasse a devida procuração, verifica-se que a exigência não foi cumprida, situação a caracterizar ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 115 do STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Neste recurso, alega-se: Conforme se verifica na audiência de justificação, o Reeducando Heder Santos Silva Azarias assumiu categoricamente a propriedade do chinelo, onde se encontravam os objetos (bateria de celular e um fone de ouvido), restando, inclusive, confirmado por outro detento, igualmente ouvido em Juízo. Assim sendo, não há provas judiciais que apontem, indubitavelmente, que o paciente ELLE ROBERTO BATISTA teria cometido a suposta falta grave, bem como de que era de sua propriedade o chinelo contendo os objetos ilícitos. 



    Em razão disso, requer seja dado provimento ao presente Habeas Corpus, para cassar ou reformar a decisão de primeiro grau, deixando de reconhecer a falta grave atribuída ao paciente, determinando que não sejam perdidos os dias por ele remidos, bem como seja restaurado como marco inicial para a obtenção de benefícios prisionais futuros aquele que constava anteriormente à decisão. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados neste recurso não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, convém registrar que o Tribunal estadual refutou o pedido de absolvição do recorrente, cuja ementa ficou assim redigida: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – POSSE DE ELEMENTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ART. 50, VII, DA LEI 7.210/84 – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS – DOLO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 50, inc. VII, da Lei nº 7.210/84, “Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.



    2. Demonstradas a autoria e materialidade da falta grave e evidenciado, ainda, o dolo na conduta do agente, imperiosa a manutenção da decisão primeva que reconheceu a prática da infração disciplinar pelo apenado.



    Dessa forma, a revisão do entendimento que reconheceu a prática de falta grave implica em dilação probatória, inviável na sede estreita do presente writ. Como se sabe, é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 147064, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2018).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente